Tribunal: TCU
Processo: 036.963/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor de Edson Patrocínio de Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Superior Tribunal de Justiça em favor de Edson Patrocínio de Lima Pereira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Edson Patrocínio de Lima (à Peça 2 sob o n.o 3815/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida concessão da vantagem dos "quintos" de função em face da indevida percepção dessa vantagem sob o patamar de 10/10 para a FC-6, ante a ausência do necessário substrato material, e da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, sem prejuízo, contudo, de determinar a cessação dos pagamentos inerentes, inclusive, aos "quintos" de função, pois, diante da aludida ausência do necessário substrato material, não seria aí aplicável a decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Superior Tribunal de Justiça adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção dessa vantagem sob o patamar de 10/10 para a FC-6, ante a ausência do necessário substrato material, e da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção dessa vantagem sob o patamar de 10/10 para a FC-6, ante a ausência do necessário substrato material, e da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.